Tribunal: TRF3
Processo: 6108405-18.2019.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1300/1327)

6108405-18.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 6108405-18.2019.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: HELOISA APARECIDA ESQUITINI

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO LABOR RURAL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que reconheceu julgamento ultra petita, adequou o julgado aos limites do pedido e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, dando por prejudicada a apelação do INSS. A agravante sustenta que os documentos juntados constituem início de prova material do labor rural em regime de economia familiar no período de 1980 a 02/02/1994 e defende a admissibilidade de documentos em nome de terceiros do mesmo núcleo familiar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos e depoimentos apresentados constituem início de prova material apto à comprovação do labor rural em regime de economia familiar, bem como se há fundamento para reformar a decisão monocrática que extinguiu o processo sem resolução de mérito.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do relator deve ser mantida quando fundamentada e ausente ilegalidade ou abuso de poder que cause dano irreparável ou de difícil reparação à parte.

Os documentos juntados à inicial são extemporâneos ao período de labor rural postulado e não configuram início de prova material, conforme entendimento da Súmula 34 da TNU.

A prova testemunhal foi considerada vaga, imprecisa e internamente inconsistente, não sendo apta a suprir a ausência de prova documental idônea.

A anotação de atividade urbana na carteira de trabalho do pai da autora fragiliza a alegação de exercício de atividade rural em regime de economia familiar.

A admissibilidade de documentos em nome de terceiros do mesmo núcleo familiar exige análise concreta da verossimilhança e da contemporaneidade das provas, o que não se verificou no caso.

Nos termos do Tema 629 do STJ, a ausência de prova eficaz do labor rural impede o exame do mérito e não gera coisa julgada material.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de início de prova material contemporânea ao período alegado impede o reconhecimento de labor rural em regime de economia familiar.

A prova testemunhal vaga ou inconsistente não supre a inexistência de início de prova material idônea.

A insuficiência de prova do labor rural autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, sem formação de coisa julgada material,conforme Tema 629/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 1.021, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 34; STJ, Tema 629; TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01; TRF3, AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 6108405-18.2019.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI - SP73062-N

APELADO: HELOISA APARECIDA ESQUITINI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela autora contra a decisão monocrática de Id 340168096, que ao reconhecer ocorrência de julgamento ultra petita, adaptou o julgado aos limites do pedido e julgou o processo extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, dando por prejudicada a apelação do INSS (Id 100211675).

Nas razões recursais, a agravante alega que os documentos juntados constituem início de prova material do trabalho rural exercido em regime de economia familiar entre 1980 e 02/02/1994 e sustenta a admissibilidade de documentos em nome de terceiros do mesmo núcleo familiar (Id 342774699).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Mencionam-se, a propósito, os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Não assiste razão à agravante.

Constata-se, conforme assentado na decisão agravada, que os documentos juntados à inicial são extemporâneos em relação ao período pleiteado e, portanto, desprovidos do caráter de início de prova material exigido para a comprovação de atividade rural em regime de economia familiar, conforme entendimento da Súmula 34 da TNU.

Ademais, os depoimentos testemunhais apresentados foram avaliados como vagos, imprecisos e internamente inconsistentes.

Em especial, registrou-se anotação urbana na carteira de trabalho do pai da autora, circunstância que fragiliza a tese de economia familiar e todo o conjunto probatório.

Os argumentos recursais no sentido de que documentos em nome de terceiros do mesmo núcleo familiar e a prova testemunhal poderiam suprir a ausência de documentos em nome da interessada não infirmam o juízo de insuficiência probatória.

A jurisprudência invocada pela agravante – incluída, segundo a própria peça, a Súmula 577/STJ e precedentes que admitem prova por documentos de terceiros em casos concretos – pressupõe análise concreta da verossimilhança e da contemporaneidade dos elementos probatórios, bem como a convicção motivada do julgador quanto à idoneidade e coerência do conjunto probatório apresentado.

No caso em exame, tais requisitos não restaram preenchidos. Não basta a mera alegação de informalidade do labor rural; exige-se, como bem assentou a decisão agravada, prova apta a compatibilizar datas, atividades e regime de trabalho. Tal prova não se encontra nos autos.

Outrossim, a decisão recorrida aplicou o Tema 629/STJ, segundo o qual a ausência de demonstração de labor rural por ausência de prova eficaz não acarreta a formação coisa julgada material.

Não se vislumbra, assim, qualquer violação a normas ou princípios que justifique a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, corretamente avaliados os elementos probatórios disponíveis, concluiu-se, com fundamentação suficiente, pela incapacidade da prova produzida para atender ao ônus probatório que incumbia à autora.

Pretende a recorrente, em sede de agravo, rediscutir argumentos já enfrentados pela decisão recorrida, esta que -- licença concedida -- não padece de nenhum vício formal que convoque sua reforma.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno da autora, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL DO LABOR RURAL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que reconheceu julgamento ultra petita, adequou o julgado aos limites do pedido e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, dando por prejudicada a apelação do INSS. A agravante sustenta que os documentos juntados constituem início de prova material do labor rural em regime de economia familiar no período de 1980 a 02/02/1994 e defende a admissibilidade de documentos em nome de terceiros do mesmo núcleo familiar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos e depoimentos apresentados constituem início de prova material apto à comprovação do labor rural em regime de economia familiar, bem como se há fundamento para reformar a decisão monocrática que extinguiu o processo sem resolução de mérito.III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do relator deve ser mantida quando fundamentada e ausente ilegalidade ou abuso de poder que cause dano irreparável ou de difícil reparação à parte.

Os documentos juntados à inicial são extemporâneos ao período de labor rural postulado e não configuram início de prova material, conforme entendimento da Súmula 34 da TNU.

A prova testemunhal foi considerada vaga, imprecisa e internamente inconsistente, não sendo apta a suprir a ausência de prova documental idônea.

A anotação de atividade urbana na carteira de trabalho do pai da autora fragiliza a alegação de exercício de atividade rural em regime de economia familiar.

A admissibilidade de documentos em nome de terceiros do mesmo núcleo familiar exige análise concreta da verossimilhança e da contemporaneidade das provas, o que não se verificou no caso.

Nos termos do Tema 629 do STJ, a ausência de prova eficaz do labor rural impede o exame do mérito e não gera coisa julgada material.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de início de prova material contemporânea ao período alegado impede o reconhecimento de labor rural em regime de economia familiar.

A prova testemunhal vaga ou inconsistente não supre a inexistência de início de prova material idônea.

A insuficiência de prova do labor rural autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, sem formação de coisa julgada material,conforme Tema 629/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 1.021, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 34; STJ, Tema 629; TRF3, AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01; TRF3, AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão